Tribunal: TJDFT
Processo: 0035683-19.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0035683-19.2016.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDICAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 11071001, inadmitiu o recurso extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF (ID 47300369) devolveu os autos à origem “para que se aguarde o julgamento da ADI 4055/DF, e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retratação ou encaminhe o recurso extraordinário para exame (...)”. A ADI 4055/DF foi julgada e ementada nos seguintes termos: Direito Administrativo. Lei Orgânica do Distrito Federal. Cargos em comissão de gabinetes parlamentares e das lideranças partidárias. Tema de Repercussão Geral no 1010. Parâmetro: cargos efetivos no ente da federação. Servidores de carreira. Percentual mínimo. Proporcionalidade. Procedência parcial. I. Caso em exame 1. Ação direta de inconstitucionalidade em face do § 6o do art. 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF) e dos arts. 1o, § 2o, 5o e 9o, § 1o, da Resolução no 232/2007 da Câmara Legislativa do Distrito Federal. 2. Exclusão dos cargos em comissão de gabinetes parlamentares e lideranças partidárias do percentual reservado a servidores de carreira. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o percentual de cargos em comissão reservado para o preenchimento por servidores de carreira observa o texto constitucional (art. 37, V). III. Razões de decidir 4. O parâmetro a ser observado na criação de cargos comissionados diz com a proporcionalidade entre o seu quantitativo e o total de cargos efetivos no ente da federação, não em cada órgão isoladamente. (Tema de Repercussão Geral no 1010) 5. O legislador constituinte entendeu por não estabelecer, no texto constitucional, qualquer percentual de observância obrigatória para o preenchimento dos cargos em comissão por servidores de carreira, tendo se limitado, na exata redação do inciso V do art. 37, a dispor sobre a necessidade de que os “percentuais mínimos” sejam “previstos em lei”. 6. A liberdade de conformação assegurada aos entes federados atende à imperiosa necessidade de que a estrutura do serviço público corresponda às particularidades e exigências de cada esfera da administração pública - federal, estadual e municipal -, e, de forma muito especial, às realidades experimentadas nos seus respectivos espaços de atuação. IV. Dispositivo 7. Procedência parcial do pedido, para declarar a inconstitucionalidade do § 6o do art. 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, V. Jurisprudência relevante citada: ADI 6.585/DF; RE 1.069.936 e RE 1.057.068. (ADI 4055, Relator(a) p/ Acórdão: FLÁVIO DINO, DJe 2/4/2025). No caso concreto, a turma cível assim se manifestou (ID 9870528): DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COMO PEDIDO ACESSÓRIO. PEDIDO PRINCIPAL DIVERSO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CARGOS EM COMISSÃO. VIOLAÇÃO À NORMA CONSTITUCIONAL DO ARTIGO 37, CAPUT E INCISO V, E AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO §6o DO ARTIGO 19 DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. APELO IMPROVIDO. (...) 3. Mérito. O inciso V do artigo 19 da LODF, em verdade, é norma de eficácia contida que, via de regra, tem aplicabilidade imediata e direta, podendo ter a sua eficácia restringida mediante norma infraconstitucional. Doutrina do Professor José Afonso da Silva. Portanto, a norma constitucional não estipula a porcentagem mínima, mas somente diz que deve ser garantido um percentual para preenchimento dos cargos comissionados por servidores de carreira. 3.1. Por outro lado, a Lei de Orgânica do DF, no inciso V do artigo 19, fez a limitação para que pelo menos cinquenta por cento dos cargos em comissão sejam preenchidos por servidores de carreira, excetuando os cargos em comissão lotados nos gabinetes parlamentares e lideranças partidárias, conforme §6o. Dessa forma, isso não quer dizer que há violação à norma constitucional, pois, considerado o órgão como um todo, os demais cargos de comissão deverão ser respeitados a porcentagem mínima a serem ocupados por servidores de carreiras, mesmo que nos gabinetes assim não o seja. 4.Considerando que os demais cargos em comissão devem respeitar a porcentagem mínima a serem ocupados por servidores de carreira, verifica-se que, conforme documento apresentado pelo autor na inicial (fls. 55/58), a referida porcentagem está sendo cumprida pela CLDF. Veja-se: dos 1.150 cargos comissionados, 872 pertencem aos gabinetes parlamentares. O restante dos cargos comissionados, ou seja, 278 se encontram na estrutura administrativa e, desse quantitativo, 141 dos cargos são ocupados por servidores efetivos. Assim, tem-se que as ocupações dos cargos comissionados por servidores efetivos na área administrativa perfazem 50,7%, respeitando-se o inciso V quando trata do limite mínimo. 4.1. Acrescente-se que os cargos de provimento em comissão, no caso dos autos, ou seja, aqueles referentes a gabinetes parlamentares e lideranças partidárias, devem ser preenchidos segundo critérios de estrita confiança, observadas as condições legais e regulamentares. 4.2. Ademais, encontra-se em curso na CLDF concurso público para provimento de cargos efetivos que, atualmente, está em fase correção das provas objetivas, com pretensão de nomeação de 17 cargos de imediato, dentre Consultor Legislativo, Consultor Técnico-Legislativo, Técnico Legislativo, mais cadastro reserva. 5. Apelo improvido. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STF na citada ação constitucional. Logo, em estrito cumprimento ao comando exarado no ARE 1.302.113/DF, encaminhem-se os autos ao colegiado cível. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019